Tribunal: TJDFT
Processo: 0701323-41.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADAS. SEGURO DE VIDA. COBERTURA. APÓLICE COM PREVISÃO DE MORTE E INCAPACIDADE EM RAZÃO DE ACIDENTE. VASCULAR CEREBRAL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA INDEVIDA. RISCO NÃO COBERTO NA APÓLICE. EXTENSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Considerando que a parte apelante não obteve, na via administrativa, o pagamento perseguido, não prospera a alegação de ausência de interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2. O pedido do pagamento de indenização à seguradora suspende o prazo de prescrição até que o segurado tenha ciência da decisão, segundo dita o enunciado da Súmula n. 229/STJ. 2.1. Ciência inequívoca é aquela que não gera qualquer dúvida quanto à ocorrência e que é aferida, em princípio, mediante assinatura do segurado. 2.2. Requerimento administrativo protocolado no ano de 2018 sem existência de resposta da seguradora, apta a embasar o início do prazo para a contagem do prazo prescricional. 2.3. A decadência incide nos casos de reclamação por vícios do produto ou do serviço, segundo se infere da leitura do art. 26 do CDC 2.4. Prejudiciais de mérito não configuradas.
3. O Superior Tribunal de Justiça professa que: “Para fins securitários, a morte acidental evidencia-se quando o falecimento da pessoa decorre de acidente pessoal, sendo este definido como um evento súbito, exclusivo e diretamente externo, involuntário e violento. Já a morte natural configura-se por exclusão, ou seja, por qualquer outra causa, como as doenças em geral, que são de natureza interna, feitas exceções às infecções, aos estados septicêmicos e às embolias resultantes de ferimento visível causado em decorrência de acidente coberto, os quais serão também considerados, nessas situações, morte acidental (Resolução CNSP no 117/2004).” (REsp 1673368/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/08/2017, DJe 22/08/2017)
4. Comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental e invalidez permanente, a invalidez experimentada pelo segurado em decorrência de evento natural (AVC) exime a seguradora de pagamento da indenização, em virtude da ausência de previsão contratual para a hipótese. 4.1. A obrigação de indenizar do segurador decorre de evento contratualmente previsto, cujo risco esteja predeterminado. 4.2. A seguradora ficará obrigada apenas aos riscos particularizados no contrato. Dicção do art. 757 do CC.
5. A interpretação mais favorável ao consumidor, prevista no artigo 47 do CDC, deve ocorrer somente quando há dubiedade ou obscuridade nas cláusulas contratuais que regem uma determinada relação de consumo, hipóteses não caracterizadas no caso concreto.
6. A mera insurgência do apelado quanto ao apontamento do polo passivo não configura, por si só, litigância de má-fé, sobretudo quando o banco réu integra a cadeia de serviços contratados.
7. Recurso conhecido. Preliminar e Prejudicial de mérito rejeitadas. No mérito, não provido. Honorários recursais majorados.